Tribunal: TJDFT
Processo: 0729274-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LUCENTIS. MENOR DE IDADE. RECOMENDAÇÃO. INEXISTENTE. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. Uma vez que a bula do medicamento não recomenda a utilização dele em pacientes menores de idade, resta inexistente o requisito de probabilidade do direito.
3. Considerando que não foi demonstrada a urgência necessária à concessão da liminar, tampouco a probabilidade do direito invocado, a tutela de urgência deve ser indeferida.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.